Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734748-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS e OUTRO em favor de VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS, visando revogar prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 23/07/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, dando-se a conversão do flagrante em preventiva na audiência de custódia. Apontam ilegalidade na prisão em flagrante, porquanto realizada mediante violação de domicílio. Alegam que os policiais não tinham justa causa para realizar busca pessoal ou adentrar na residência do paciente, pois não foram autorizados. Sustentam ser entendimento pacífico das Cortes Superiores a necessidade de a busca pessoal ou a invasão de residência estarem amparadas por registros audiovisuais, a fim de dar legitimidade à atuação policial, o que não ocorreu na hipótese. Aduzem que a simples afirmação da ocorrência de tráfico, pelos policiais, sem qualquer comprovação adicional, não é suficiente para justificar a segregação cautelar. Reputam ilegais as provas da materialidade do suposto crime de tráfico de drogas, não estando presentes os requisitos obrigatórios para decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, alegam ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de medida diversa da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS) foi preso em flagrante no dia 24/07/2024 pela suposta prática dos crimes descritos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 (processo n. 0730417-80.2024.8.07.0001). Na audiência de custódia, ocorrida em 25/07/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública, sob o argumento de que, à luz dos elementos informativos, o paciente “tem vivido da prática da traficância” e “tem condenação recentíssima por tráfico de drogas”. O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, caput, da Lei no 10.826/03 (ID 205426506, origem). Os impetrantes pugnaram pelo relaxamento da prisão preventiva (processo no 0732190-63.2024.8.07.0001), mas o pedido foi indeferido nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Réu e oitiva das testemunhas, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. Insta ressaltar que a defesa técnica tem como função debater questões relacionadas aos aspectos legais discutidos nos autos, ao passo que apenas as testemunhas que presenciaram os fatos possuem condições de fornecer ao Juízo informações sobre matéria fática. Assim, a tese adiantada pela Defesa, no sentido de que a abordagem e entrada no domicílio estariam eivadas de ilegalidade, desacompanhada de qualquer meio de prova admitido, por ora, demonstra-se incapaz de afastar o contido nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa. E mais, em análise ao caderno inquisitorial, emerge que os fatos noticiados que culminaram com a prisão do Investigado não se deram por atuação ocasional da Autoridade Policial, mas em razão de investigação instaurada prévia. De acordo com o depoimento do agente Marcelo Victor, antes da abordagem e entrada no domicílio do Acusado, foi realizada campana nas redondezas da residência do Acusado, tendo sido visualizado um indivíduo, posteriormente identificado como Rodrigo Miguel, entrando e saindo da casa do Acusado, com quem foi encontrada uma porção de entorpecente que, segundo ele, tinha acabado de adquirir. Assim, a priori, observa-se, que, nas diligências preliminares objetivando averiguar a conduta do Acusado, consubstanciada no monitoramento do Investigado pela Autoridade Policial mapeando suas atividades e abordando um usuário logo após a suposta venda, faz se preenchida a condição de fundadas razões que justificam a abordagem e entrada no domicílio do Acusado. Conquanto seja certo que as declarações policiais devam ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, como pretende emplacar a defesa, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Além disso, não observo, a priori, incoerência no cenário apresentado pelos condutores da prisão. Insta destacar que o Acusado, ao ser apresentado na delegacia, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio o que, por evidente, não deve ser sopesado em seu desfavor, contudo, não autoriza que sejam feitas especulações acerca da sua versão dos fatos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao Acusado. É consabido que, nos termos do art. 5o, XI, da CF88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. O referido mandamento legal deve ser interpretado à luz do entendimento fixado pelo STF, que possui tese fixada sobre o tema no seguinte sentido: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806) Ocorre que, pelo que consta nos autos até o momento, não se constata qualquer violação, vez que, consoante o relatado nos autos, é possível visualizar, neste momento, fundadas razões que justificassem as ações da equipe policial. Portanto, tendo em conta que, ao menos por ora, é possível vislumbrar a legalidade da busca pessoal e domiciliar, em razão da notícia de que, antes das buscas, os policiais tinham conhecimento de elementos que forneciam fundadas razões acerca da situação flagrância, restando presente a exceção prevista no art. 5o, XI, da CF88 e entendimento jurisprudencial corrente, motivo pelo qual tenho com hígida a prisão em flagrante. Quanto à necessidade da prisão e impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, analisando detidamente o pedido, observa-se que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pela Juíza que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, o advogado do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme as gravações, apresentou os mesmos argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, sobretudo em razão da periculosidade do Acusado demonstrada pelo fato de ter sido recentemente condenado por tráfico de drogas. (...)” Tecidas essas considerações, passo ao exame das razões recursais. Inicialmente, importante consignar que esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese requer ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. Confira: "(...) 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) “(...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) Acrescenta-se que, em juízo de cognição sumária, observa-se que o ingresso da força policial foi precedido de justa causa, conforme exigido no julgamento do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta no Relatório da Autoridade Policial, o condutor do flagrante, lotado na Seção de Repreensão às Drogas da 6a Delegacia de Polícia, relatou ter recebido informações de um usuário de drogas, morador da cidade do Paranoá/DF, no sentido de que o paciente, residente em Sobradinho/DF, estaria vendendo cocaína para pessoas de diversas localidades do Distrito Federal. Iniciadas as investigações, encontraram outras denúncias no sistema DICOE/PCDF noticiando o tráfico realizado pelo acusado. Após contato com a SRD da 35a Delegacia, responsável pelo combate do tráfico de drogas na região de Sobradinho, fizeram campana nas proximidades da casa do paciente, ocasião em que visualizaram o veículo de sua propriedade estacionado nas imediações e monitoraram um possível usuário entrando e saindo em seguida. Na sequência, abordaram o usuário, Rodrigo Miguel Ramalho dos Santos, o qual informou ter adquirido entorpecentes do paciente. Em seguida, o acusado, ao sair do local, foi abordado em via pública, tendo sido realizada a busca domiciliar, onde foram encontradas porções de cocaína, balança de precisão, revólver e munições calibre .38. Dessa forma, os elementos constantes dos autos permitem concluir pela existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, diante da prévia investigação e abordagem de usuário logo após a compra de entorpecente. No que diz respeito ao pedido subsidiário, de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma outra medida diversa emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a prática da mercancia ilícita, pois, conforme consta na denúncia, o acusado: “vendeu 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 1,28 g (um grama e vinte e oito centigramas), ao usuário RODRIGO MIGUEL RAMALHO DOS SANTOS, instantes antes de ser abordado por policiais, bem assim tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 237,83 g (duzentos e trinta e sete gramas e oitenta e três centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 5,50 g (cinco gramas e cinquenta centigramas)” e “possuía/mantinha sob sua guarda um revólver calibre .38, número de série ET635537, marca Taurus, cor preta, e 27 (vinte e sete) munições calibre .38, todas intactas”. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, pesar, ainda, contra o paciente, o fato de haver sido condenado recentemente por esta Corte pelo crime de tráfico de drogas (23/04/2024), demonstrando verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico (ID 205185058, origem). Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator